Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-84.2024.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Fornecimento de água. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerente, que alega omissão do v. Acórdão em relação à aplicação do artigo 85, §8o-A, do CPC quanto aos honorários advocatícios. EXAME: existência de condenação líquida. Valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Fornecimento de água. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerente, que alega omissão do v. Acórdão em relação à aplicação do artigo 85, §8o-A, do CPC quanto aos honorários advocatícios. EXAME: existência de condenação líquida. Valor que não é irrisório. Aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não cabimento. Tema 1.076 do C. STJ. Artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil que atribui a um órgão de classe, com base em uma tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto, o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios. Competência legal do juiz, que pressupõe análise fática. Valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB que representam recomendações, não vinculativas ao julgador. Recurso não acolhido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.